Tribunal: TJSP
Processo: 2265946-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Possessória – Ação de reintegração de posse, impedimento de obra e arbitramento de aluguel – Alegação de contrato de comodato – Cabimento da medida liminar – Presentes os requisitos legais (CPC, arts. 560 e 561) – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265946-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante
VALDIR GOMES DE OLIVEIRA, são agravados LUIZ AUGUSTO MOMESSO e
BERNADETE DE LOURDES SILVA DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265946-37.2019.8.26.0000 -Voto no 31.748
2
Agravo de Instrumento n.o 2265946-37.2019.8.26.0000
Comarca de São Pedro 1a Vara Cível
Agravante: Valdir Gomes de Oliveira
Agravados: Luiz Augusto Momesso; Bernadete de Lourdes Silva do Prado
Voto n.o 31.748
Possessória Ação de reintegração de posse, impedimento de obra
e arbitramento de aluguel Alegação de contrato de comodato
Cabimento da medida liminar Presentes os requisitos legais
(CPC, arts. 560 e 561) Agravo não provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão de fls. 68/69, de
deferimento de pedido de reintegração de posse liminar.
Alegou que é possuidor do imóvel há mais de quarenta anos, e
não era caso de concessão da medida de urgência. Pediu efeito suspensivo, e,
ao final, o provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Os agravados Luiz Augusto Momesso e Bernadete de Lourdes
Silva do Prado ingressaram com ação de reintegração de posse, impedimento de
obra e arbitramento de aluguel, do imóvel de matrícula n° 11.834 do CRI, em face
de Valdir Gomes de Oliveira (originariamente nominado na petição inicial como
Osvaldo Oliveira), cujo pedido liminar de reintegração de posse foi deferido.
A r. decisão agravada:
“Vistos. 1. Trata-se de ação que visa a reintegração de posse,
impedimento de obra e arbitramento de aluguel promovida por LUIZ
AUGUSTO MOMESSO e BERNADETE DE LOURDES SILVA DO PRADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265946-37.2019.8.26.0000 -Voto no 31.748
3
em face de OSVALDO OLIVEIRA. Alegam os requerentes que são
proprietários do imóvel objeto da matrícula n.o 11.834 do Cartório de
Registro de Imóveis de São Pedro e nesta condição cederam o imóvel em
comodato tácito ao requerido para que este desenvolvesse no local
atividade de avicultura, porém sem autorização para construção de
benfeitorias e, segundo alegam, sem transmissão de propriedade.
Afirmam que, contudo, o requerido passou a construir de modo ilegal no
imóvel, bem como passou a alegar que teria direito à reivindicar o imóvel.
Aduzem os autores que pagam os impostos relativos ao imóvel não tendo
o requerido contribuído com qualquer gasto. Afirmam, também, que o
imóvel é constantemente vistoriado pelos requerentes. Assim, requereram
a concessão de tutela de urgência para paralisação das obras realizadas
pelo requerido no imóvel, bem como a reintegração liminar na posse. Com
a inicial vieram documentos (fls. 7/63 e 67). É o relatório. Fundamento e
decido. Inicialmente, RECEBO a emenda da petição inicial de fls. 65/67. A
reintegração de posse é via adequada à restituição da posse por aquele
que a tenha perdido em razão de esbulho, caracterizado pela privação do
poder físico sobre a coisa (CPC, art. 560), por meio violento, clandestino
ou precário. A proteção no caso de esbulho vem garantida nos artigos 560
e 561, ambos do Código de Processo Civil e artigo 1210 do Código Civil.
Para a incidência da tutela jurídica à posse esbulhada é necessária a
concorrência dos seguintes pressupostos: a) exercício anterior de posse
pelo esbulhado; b) a ocorrência de esbulho - sendo necessária a definição
de sua data, a fim de se determinar a possibilidade jurídica da liminar,
autorizada se configurada antes de um ano e dia -; c) a perda da posse
em razão do esbulho. Na hipótese, segundo o juízo de probabilidade
próprio dessa fase, tem-se que os autores comprovaram posse anterior,
todavia, não restou demonstrada a clandestinidade da posse dos
requeridos. Na hipótese, segundo o juízo de probabilidade próprio dessa
fase, tem-se que o autor comprovou posse anterior [fs. 20/53], privação
dela por ato violento imputável ao réu possuidor, o qual foi notificado
extrajudicialmente, configurando, assim, o esbulho em data que
atualmente não supera um ano e dia [fls. 17/19]. Ante o exposto, DEFIRO
a liminar requerida pela parte autora, porque existentes os
pressupostos legais, na forma do art. 560 do Código de Processo
Civil. Determino, então, a reintegração liminar da posse do imóvel
indicado na petição inicial à parte autora, localizado na Rua
Benjamim Constant, 441, Vila Nova, São Pedro/SP. Em caso de
resistência, autorizo, desde já, a utilização de reforço policial. Cumpra-se,
expedindo-se o necessário. Prejudicado o pedido de tutela provisória para
paralisação de obras no imóvel objeto da presente demanda diante da
reintegração de posse deferida. 2. Diante das especificidades da causa e
de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito,
notadamente o endereço das partes, deixo para momento oportuno a
análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e
Enunciado n. 35 da ENFAM). CITE-SE e INTIME-SE a parte Ré para
contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, bem como da liminar
acima concedida. A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial
(CPC, art. 344). Considerando o reduzido número de funcionários
prestando serviços no Cartório e buscando atender a celeridade imposta
pela Emenda Constitucional no 45 (reforma do Judiciário), o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265946-37.2019.8.26.0000 -Voto no 31.748
4
servirá de mandado ou carta. Este processo tramita eletronicamente. A
íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser
visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9o, § 1o, da
Lei Federal no 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização,
acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha
anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo
por peticionamento eletrônico. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o
exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se” (fls.
68/69 os destaques não pertencem ao original).
Dispõem os arts. 560 e 561, ambos do Código de Processo
Civil, que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho”, incumbindo ao autor provar: “I. a sua posse; II.
A turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III. a data da turbação ou do esbulho,
IV. A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda
da posse, na ação de reintegração”.
No caso, ao menos nesta estreita sede cognitiva de agravo de
instrumento, a posse dos autores está documentalmente provada nos autos pela
certidão emitida pela Secretaria local de finanças e Tributação (fl. 20), bem como
pelos pagamentos dos tributos municipais dos exercícios de 2015 a 2019 (fls.
21/53), que notificaram o réu a desocupar o imóvel em outubro de 2019 (fls.
17/19), configurando, pois, esbulho possessório mercê da alegação deduzida na
inicial de celebração de contrato de comodato.
Inconsistentes, pois, as razões de recurso.
A constatação sobre a real situação do imóvel ocorrerá, de
modo definitivo, quando do julgamento da causa, entretanto, os elementos
contidos no feito levam a entender terem sido preenchidos, pelo menos neste
momento processual, os requisitos do art. 561, do CPC, a autorizar a concessão
da medida, nos termos do subsequente art. 562, sem prejuízo de ulterior decisão
favorável ao agravante caso se extraia, da análise do conjunto probatório, o
direito sustentado em sua defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265946-37.2019.8.26.0000 -Voto no 31.748
5
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator.